Tribunal: TJSP
Processo: 1004662-36.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO. Compromisso de compra e venda de bem imóvel. Instrumento contratual que previu de forma expressa e inequívoca a incidência de juros compensatórios de 0,75% ao mês e correção monetária do saldo devedor pelo IGP-DI. Abusividade não evidenciada. Prova pericial que atestara a não ocorrência da alegada capitalização. Sentença mantida. Recurso desprovido.